Tribunal: TJMT
Processo: 1004494-22.2023.8.11.0059
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004494-22.2023.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Superintendente de Controle e Monitoramento da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TOTAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 34.142.302/0001-16 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DI SISTO ALMEIDA - CPF: 089.032.518-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SANÇÃO POLÍTICA. SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo o reconhecimento da ilegalidade da suspensão da emissão de nota fiscal eletrônica como meio coercitivo para o adimplemento de obrigações tributárias.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da emissão de nota fiscal eletrônica configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

III. Razões de decidir

3. A medida administrativa de suspensão da NF-e, embora prevista como mecanismo de fiscalização, configura sanção política por inviabilizar o exercício da atividade econômica.
4. A emissão de nota fiscal avulsa não descaracteriza a sanção, por ser excepcional e burocrática, não garantindo a continuidade plena das operações empresariais.
5. A jurisprudência do STF e do TJMT reconhece que medidas coercitivas dessa natureza afrontam os princípios da livre iniciativa e do exercício profissional.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão da emissão de nota fiscal eletrônica como meio coercitivo ao cumprimento de obrigação tributária configura sanção política vedada.
2. A disponibilização de nota fiscal avulsa não é suficiente para afastar a violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, IV; 5o, XIII; 170.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 70 e 547; STJ, AREsp 1.020.939/RS, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 293863350):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Natália Paranzini Gorni Janene, que, nos autos do mandado de segurança n.o 1004494-22.2023.8.11.0059, cujo trâmite ocorre na 2a Vara da comarca de Porto Alegre do Norte, MT, concedeu parcialmente a segurança, nos seguintes termos (ID. 150429500):

“
1. RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR
impetrado por
TOTAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
em face de ato coator praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
, o qual está vinculado ao
ESTADO DE MATO GROSSO
.

O impetrante sustentou, em síntese, que foi impedido de emitir notas fiscais eletrônicas em razão de Medida Cautelar Administrativa da Fazenda Estadual de Mato Grosso, devido à existência de débitos junto ao fisco estadual, o que inviabilizou o desenvolvimento de suas atividades econômicas. Diante disso, requereu a concessão de medida liminar para que a Autoridade Coatora se abstivesse de impedir a emissão das notas fiscais eletrônicas. No mérito, pleiteou a confirmação da liminar e a concessão da segurança, garantindo-lhe o direito de emitir as notas fiscais eletrônicas sem impedimentos. Juntou documentos comprobatórios.

Este Juízo concedeu a liminar requerida, determinando que a Autoridade Coatora se abstivesse de impedir o impetrante de emitir notas fiscais eletrônicas. Ademais, determinou a notificação da autoridade para prestar as informações necessárias, com posterior remessa dos autos ao Ministério Público (ID. 139222343).

Devidamente notificada (ID. 142207693), a Autoridade Coatora apresentou informações (ID. 143323629), alegando, em síntese, que a medida cautelar estava fundamentada na legislação estadual e que sua aplicação não impedia o impetrante de exercer sua atividade empresarial, mas apenas determinava o recolhimento antecipado do ICMS nas operações de saída tributadas. Argumentou que, na prática, a medida substitui a Nota Fiscal Eletrônica pela Nota Fiscal Avulsa Eletrônica, exigindo o recolhimento do tributo no ato da operação, de modo a evitar o acúmulo de novos débitos. Além disso, defendeu a legalidade da cobrança antecipada do tributo e da suspensão da emissão de notas fiscais eletrônicas, requerendo, assim, a denegação da segurança. Juntou documentos.

Na sequência, o Ministério Público manifestou-se, alegando ser desnecessária a sua intervenção (ID. 151653354).

Posteriormente, foi juntado aos autos o julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pela impetrada, o qual não foi conhecido pelo Juízo recursal (ID. 151679403).

Vieram-me conclusos. Relatei. Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

O mandado de segurança é remédio constitucional disponível para proteção de direito líquido e certo, individual ou coletivo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, podendo ser preventivo ou repressivo, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal.

O mandado de segurança se trata, portanto, de remédio excepcional, devendo, de plano, ser demonstrado o direito líquido e certo alegado.

Nos autos, discute-se a legalidade da Medida Cautelar Administrativa imposta pelo Fisco Estadual, decorrente da Cobrança Administrativa no 258643/1907/68/2023 (ID. 133425515 e 133425514).

O impetrado sustenta a regularidade do ato administrativo contestado, argumentando que a medida está amparada na Lei Estadual no 7.098/98, na Resolução no 07/2008-SARP e no Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (RICMS/MT/2014).

Inicialmente, quanto à exigência de recolhimento antecipado do tributo, fixando o ICMS a ser pago nas operações de saída tributadas realizadas pelo contribuinte, verifico que assiste razão ao impetrado. Isso porque a antecipação da cobrança não altera a regra matriz de incidência do ICMS, não havendo ilegalidade, neste ponto, no ato administrativo impugnado.

Nesse sentido, destaco o entendimento do Egrégio Tribunal do Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR - INCLUSÃO DE CONTRIBUINTE - SUBSTITUIÇÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA POR AVULSA - LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - NOTIFICAÇÃO E DEVIDO PROCESSO LEGAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. A Fazenda Pública notificou a empresa sobre irregularidades e concedeu prazo para regularização, o que foi ignorado pela agravante, afastando a alegação de que a inclusão no regime cautelar foi unilateral e sem contraditório.
2. Não houve suspensão, mas sim substituição da emissão da nota fiscal, onde a necessidade de recolher o tributo para validação não implica em um impedimento para comercializar, mas assegura que o contribuinte inadimplente arcará com o imposto devido nas operações realizadas, o que é razoável diante dos altos valores devidos. sob pena de homologação tácita do lançamento.
3. Recurso desprovido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10006354420248110000, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 24/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2024)(grifou-se)

Todavia, no caso em análise, além de exigir o pagamento antecipado do tributo, o Fisco Estadual aplicou ao contribuinte a penalidade prevista no artigo 916, §2o, inciso IV, do RICMS, consistente na suspensão da emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para o consumidor final.

A aplicação da medida está expressa na Notificação no 284441/1825/11/2023, encaminhada ao contribuinte pela Secretaria Adjunta da Receita Pública (ID. 133425515).

Nesse sentido, destaco o texto legal (RICMS/MT/2014):

“
Art. 915 Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres.
(cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010) [...]

Art. 916 A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição, conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto nos artigos 914-A e 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010 c/c o art. 47-I da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 10.978/2019)

§ 1° A autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa registrará o fato nos respectivos sistemas eletrônicos de registro e controle cadastrais da Secretaria de Estado de Fazenda, em relação ao estabelecimento e às empresas interligadas, controladas e controladoras, bem como expedirá notificação ao contribuinte, na forma prevista na legislação

§ 2° A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:

I – exigência, a cada operação ou prestação, do recolhimento do imposto no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual; [...]

III – suspensão dos credenciamentos, reduções e benefícios fiscais de caráter não geral, cadastrados e previstos para o estabelecimento, sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo;

IV – emissão, a cada operação ou prestação de saída, do documento fiscal a que se refere o artigo 216, feito em substituição ao documento fiscal autorizado ao estabelecimento, hipótese em que o documento emitido na forma do referido artigo 216 será acompanhado do DAR-1/AUT correspondente ao recolhimento do respectivo imposto destacado; [...]

VIII – exigência, de ofício, do imposto, sem aplicação das reduções decorrentes dos credenciamentos pertinentes ao estabelecimento, sua interligada, controlada ou controladora; [...]

IX – recolhimento prévio, em DAR-1/AUT, efetuado a cada operação ou prestação, do valor correspondente ao crédito irregular a que se refere o artigo 100, referente ao valor do imposto não efetivamente recolhido ou devido em face de benefício fiscal irregular, concedido por outra unidade federada;

X – elevação da classificação de risco fiscal do sujeito passivo, suas interligadas, controladas, controladora e quadro societário para fins de priorização na verificação fiscal habitual ao trânsito de mercadorias, controle aduaneiro, fiscalização de estabelecimento, cobrança e saneamento de omissões;

XI – inclusão em medida cautelar administrativa de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores;

XIV – suspensão dos prazos concedidos para pagamento do imposto ou do regime de apuração em conta gráfica; [...]”

Exige-se, adicionalmente, conforme visto, que o contribuinte, em cada operação, emita o documento fiscal na Agência Fazendária.

Ocorre que, embora o Estado de Mato Grosso possa impor um regime especial a contribuintes inadimplentes, visando assegurar o cumprimento da obrigação tributária principal,
a proibição de emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) configura sanção política
, que impede o livre exercício da atividade econômica e da livre iniciativa, além de comprometer diretamente o direito do contribuinte de atuar no mercado.

Nesse sentido, destaco o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSENCIA DE PLAUSIBILIDADE DE SUAS ALEGAÇÕES – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1 - A proibição de emissão de Nota Fiscal eletrônica configura sanção política, uma vez que obsta o livre exercício de atividade econômica, livre inciativa, além de afetar direta e inexoravelmente o direito de atuar no mercado, violando os artigos 1o, inciso IV, e artigo 170, ambos da Constituição Federal.
2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (TJ-MT - AGR: 10147403920208110041, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2023)(grifou-se).

EMENTA: TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM –
CONDICIONAMENTO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO POLÍTICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A conduta do Fisco Estadual em condicionar a emissão de nota fiscal eletrônica ao pagamento de débito tributário configura ato ilegal e abusivo, passível de ser sanado pela via mandamental, uma vez que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos
. 2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado este recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1011849-66.2023.8.11.0000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2024)(grifou-se).

Assim, a referida medida afeta direta e inexoravelmente o direito de atuar no mercado, violando os artigos 1o, inciso IV, e 170 da Constituição Federal, conforme se expõe a seguir:

“Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Na mesma linha de raciocínio, é o entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, conforme observa-se das súmulas 70 e 547,
in verbis:

“Súmula no 70 STF -
É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo
”.

“Súmula no 547 do STF -
Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito
adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e
exerça suas atividades profissionais
”.

O entendimento jurisprudencial é pacífico ao entender que a inadimplência do contribuinte não pode justificar a suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica e outros documentos essenciais, pois tal medida impede o exercício regular da atividade empresarial.

Destaca-se, nesse sentido, o entendimento do STF:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016)

No mesmo sentido, destaca-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DÉBITOS FISCAIS - REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DO ICMS - POSSIBILIDADE -
MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA DE BLOQUEIO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA O CONSUMIDOR FINAL - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - SÚMULAS 70 E 547, DO STF - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não é juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de enquadrar o contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, caso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, dada a ausência de ilegalidade flagrante que autorize a não aplicação da referida norma. O fato de o contribuinte se encontrar inadimplente, perante o Fisco não deve servir de fundamento para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as súmulas 70 e 547 do STF.
Recurso Provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020042-54.2017.8.11.0041, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/05/2024)(grifou-se).

Portanto, revela-se abusiva e ilegal a conduta do Fisco de condicionar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica ao pagamento de débitos supostamente devidos pelo contribuinte,
uma vez que o ente dispõe de meios próprios para a cobrança de seus créditos, sem necessidade de impor restrições que inviabilizem o exercício da atividade empresarial.

Dessa forma, a autoridade coatora, ao aplicar à Impetrante a penalidade prevista no artigo 916, §2o, inciso IV, do RICMS, violou direito líquido e certo assegurado pela Constituição Federal, justificando a concessão parcial da segurança.

Por outro lado, no que se refere à possibilidade de aplicação do regime cautelar previsto na Resolução no 07/2008-SARP da SEFAZ/MT, que permite a exigência do recolhimento antecipado do ICMS, não se verifica ato coator, conforme os fundamentos já expostos.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONFIRMO
a decisão liminar de ID. 139222343 e
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
para possibilitar à empresa Impetrante a emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e).

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Isento de custas processuais (art. 10, XXII, Constituição do Estado de Mato Grosso).

Sem honorários advocatícios (Súmulas no 512, do STF e 105, do STJ).

Com reexame necessário (art. 14, § 1o, da Lei no. 12.016/2009).

4. DISPOSIÇÕES FINAIS

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os devidos fins.

Com fundamento no art. 14, §1o, da Lei n. 12.016/2009, determino que após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário de sentença.

Protocolado o recurso de apelação, abra-se vista ao apelado para responder no prazo legal, sem necessidade de certificar acerca da tempestividade.

Juntadas as contrarrazões, se o apelado houver apresentado apelação adesiva, ou questões preliminares nas contrarrazões, dê-se vista ao apelante para se manifestar no prazo legal.

Os autos deverão ser encaminhados à conclusão apenas nas hipóteses de apelação prevista no art. 331 (indeferimento da inicial), no art. 332 (improcedência liminar do pedido) e no art. 485, §7o (extinção sem resolução do mérito), todos do CPC, para eventual juízo de retratação, vez que, nas demais hipóteses, não há juízo de admissibilidade, conforme o art. 1.010, § 3o, do NCPC.

Havendo a interposição de embargos de declaração, intime-se a parte contrária para a apresentação das contrarrazões no prazo legal, de acordo com o art. 1.023, §2o, do NCPC, abrindo-se, em seguida e, se for o caso de intervenção, vista dos autos ao Ministério Público. Em seguida, os autos deverão ser conclusos.

Ultrapassadas as fases acima, encaminhe-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para julgamento do recurso.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o retorno dos autos da instância superior e o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se com as baixas necessárias.

Porto Alegre do Norte/MT,
datado e assinado eletronicamente
.

Natália Paranzini Gorni Janene

Juíza Substituta ”

Em suas razões recursais (ID. 280578858), o apelante argumenta que “(...)A substituição da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) pela Nota Fiscal Avulsa Eletrônica (NFA-e), imposta pela medida cautelar administrativa, não configura sanção política, tampouco impede o exercício regular da atividade econômica pela impetrante. Na prática, não há bloqueio da emissão de documentos fiscais, mas apenas a alteração do meio e local de emissão, com a exigência de recolhimento antecipado do ICMS no momento da operação, conforme regulamentado nos arts. 34 da Lei n.o 7.098/98, 916, IV, do RICMS/2014 e 4o, inc. V, da Portaria n.o 112/2017-SEFAZ”.

Assevera, ainda, que “(...)A medida visa, tão somente, evitar que o contribuinte inadimplente continue acumulando novos débitos, prática reiterada da empresa impetrante, que declara espontaneamente seus tributos e não os quita, como demonstrado no histórico de sua conta corrente fiscal”.

Por essas razões, requer: “Ante o exposto, pede-se o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança e reconhecer a legalidade da substituição da NF-e pela NFA-e no âmbito do regime cautelar fiscal, nos termos da legislação vigente”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 280578861).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento
do recurso (ID. 283788856).

É o relato do necessário.
DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Natália Paranzini Gorni Janene, que, nos autos do mandado de segurança n.o 1004494-22.2023.8.11.0059, cujo trâmite ocorre na 2a Vara da comarca de Porto Alegre do Norte, MT, concedeu parcialmente a segurança (ID. 150429500).

O artigo 14, §1.o, da Lei n.o 12.106/09 prevê que o MANDADO DE SEGURANÇA está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO.

Dessume-se dos autos que
TOTAL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
impetrou o presente
mandamus
contra ato ilegal praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA,
consubstanciado na suspensão do seu cadastro para emissão de nota fiscal eletrônica, e aduz que “(...)
Certo é que a medida em tela configura meio coercitivo de cobrança de tributos, além de inviabilizar o exercício da atividade da empresa
, tal regime significa
restrição à atividade empresarial
, com violação aos princípios da liberdade de trabalho e de comércio e ao da livre concorrência (ID. 280578809 – pág. 09).

A medida liminar foi
concedida

para “(...)
determinar à autoridade coatora que se abstenha de impedir que o Impetrante proceda com a emissão de notas fiscais eletrônicas
” (ID. 280578834).

Posteriormente, ao sentenciar o feito (ID. 280578856), o juízo
a quo
concedeu a segurança, “(...)
CONFIRMO
a decisão liminar de ID. 139222343 e
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
para possibilitar à empresa Impetrante a emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)”.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Da análise dos documentos acostados ao
writ,
consta da notificação n.o 284441/1825/11/2023, acostado no ID. 280578811, que a empresa impetrante foi incluída no Regime Especial de Fiscalização, o qual determina o recolhimento antecipado do tributo em cada operação, e autoriza a suspensão da emissão de nota fiscal eletrônica, consoante disposto na Portaria n.o 112/2017-SEFAZ.

Sobre o assunto, sabe-se que esta e. Corte Estadual tem se manifestado no sentido de admitir o regime cautelar administrativo para os contribuintes inadimplentes,
em relação à forma de pagamento do tributo, que deverá ser de forma prévia,

uma vez que essa sistemática não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

A propósito, acerca do Regime Especial de Fiscalização, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que “(...) é possível a imposição de regime especial de controle e fiscalização a contribuintes que tenham reiteradamente descumprido com suas obrigações tributárias, desde que tal regime não configure obstáculo desarrazoado à atividade empresarial a ponto de coagir o contribuinte ao pagamento de seus débitos tributários, haja vista que, para esse mister, o fisco já possui meios próprios (...)” (STJ – REsp n.o 1236622/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em: 13.03.2012, DJe de 16.03.2012).

No entanto, na vertente hipótese, também, foi aplicada a penalidade prevista no artigo 916, §2.o, inciso IV, do RICMS, ou seja, a suspensão da emissão do documento fiscal eletrônico, conforme transcrevo:

“
Art. 915 Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres.
(cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)

[...]

Art. 916 do RICMS. A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição no Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto no artigo 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)

§ 1° A autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa registrará o fato nos respectivos sistemas eletrônicos de registro e controle cadastrais da Secretaria de Estado de Fazenda, em relação ao estabelecimento e às empresas interligadas, controladas e controladoras, bem como expedirá notificação ao contribuinte, na forma prevista na legislação.

§ 2° A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:

I – exigência, a cada operação ou prestação, do recolhimento do imposto no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual;

II – obrigatoriedade de anexação, conforme o caso, da GNRE On-Line ou do DAR-1/AUT, correspondente à Nota Fiscal que acobertar o trânsito da mercadoria, para comprovação do recolhimento do valor do ICMS destacado, inclusive o devido a título de substituição tributária relativo a cada operação interestadual ou interna;

III – suspensão dos credenciamentos, reduções e benefícios fiscais de caráter não geral, cadastrados e previstos para o estabelecimento, sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo;

IV – emissão, a cada operação ou prestação de saída, do documento fiscal a que se refere o artigo 216, feito em substituição ao documento fiscal autorizado ao estabelecimento,
hipótese em que o documento emitido na forma do referido artigo 216 será acompanhado do DAR-1/AUT correspondente ao recolhimento do respectivo imposto destacado;

[...]

§ 6° Mediante pedido do sujeito passivo e desde que não haja risco ao cumprimento da obrigação, a autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa poderá autorizar, em substituição ao disposto no inciso IV do § 2° deste artigo, o uso de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e e/ou de Conhecimento de Transporte Eletrônico CT-e, desde que:

I – seja efetuada a Escrituração Fiscal Digital – EFD pertinente ao respectivo período de apuração;

II – cada operação ou prestação seja devidamente acompanhada do DAR-1/AUT referente ao imposto destacado;

III – sejam observadas as demais condições e obrigações estatuídas no § 2° deste artigo.

§ 7° A Agência Fazendária do domicílio tributário ou a autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa promoverá, de oficio, até que ocorra o adimplemento pelo sujeito passivo, a suspensão da respectiva inscrição estadual do estabelecimento inadimplente com os deveres indicados no § 2° deste artigo.

§ 8° A autorização prevista no § 6° deste artigo poderá ser suspensa ou cassada na hipótese de descumprimento de cláusula imposta pela medida cautelar administrativa ou de outras obrigações tributárias acessórias, bem como na ocorrência de recolhimentos incompatíveis com operações e prestações realizadas.

Art. 216 do RICMS. A Secretaria de Fazenda utilizará
Nota Fiscal Avulsa
, de modelo próprio e de sua exclusiva emissão. (v. § 3° do art. 19 do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 2/97)”.

Ocorre que, embora o Estado de Mato Grosso esteja se valendo do poder de polícia conferido à Administração Pública, de modo a impor um regime especial ao contribuinte inadimplente, conclui-se que a restrição de emissão de notas fiscais eletrônicas, ao argumento de que a parte apelada possui débitos com o fisco, implica em impedimento ou obstáculo ao desenvolvimento de suas atividades econômicas, violando o artigo 1o, inciso IV, e artigo 170, ambos da Constituição Federal:

“Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDE A ORDEM –
PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL – DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
– ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA –SENTENÇA RATIFICADA.

A negativa de emissão de nota fiscal em razão da existência de dívida fiscal é medida que obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída e violação aos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança.

Sentença que concedeu a ordem ratificada.(N.U 1017404-63.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)” (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA AO DEVEDOR TRIBUTÁRIO – INCLUSÃO NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO – PERMANÊNCIA POR PRAZO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA PORTARIA 112/2017 –
SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – ALEGADA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – DESOBEDIÊNCIA DE GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA, BEM COMO VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 70 E 547 DO STF
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O fato do contribuinte ser inserido no Regime Especial de Fiscalização, por suposta inadimplência perante o fisco não pode servir de fundamento para a suspensão da emissão de notas fiscais por meio eletrônico, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as súmulas 70 e 547 do STF.

2. Presente direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão da segurança.

3 - Recurso conhecido e desprovido.(N.U 1036327-25.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)”(grifo nosso)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DO CONTRIBUINTE — LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO À QUO - INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA— DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO– RECURSO DESPROVIDO.

1. A inadimplência do contribuinte perante o fisco não pode servir de fundamento para suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob a pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.
(N.U 1009778-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 07/06/2022)”(grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE LIMINAR – SUSPENSÃO - MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DO ICMS – POSSIBILIDADE – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFE-e) – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – “(...) Não se mostra juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de proceder ao enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, acaso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a não aplicação da referida norma. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 66007/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (TJ-MT - APL: 00317543420128110041660072014 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 04/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2018)”

II - A partir do momento em que a Agravada/impetrante depende de emissão das NFE-e para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, este elemento já é apto a demonstrar a plausibilidade do direito invocado, tal qual pretendido no "mandamus", tendo em vista que a suspensão da autorização para a emissão das NF-e, por óbvio, trata-se de verdadeiro óbice capaz de trazer prejuízos.

III – Recurso parcialmente provido.(N.U 1021566-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)”(grifo nosso)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITOS FISCAIS – BLOQUEIO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – SÚMULAS 70 E 547, DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

O fato de o contribuinte se encontrar inadimplente, perante o Fisco não deve servir de fundamento para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as súmulas 70 e 547 do STF.
(N.U 0500421-02.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)”(grifo nosso)

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de reexame,
RATIFICO A SENTENÇA.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste que
“(...)
A substituição da NF-e pela Nota Fiscal Avulsa Eletrônica, com exigência de recolhimento antecipado, não constitui vedação à atividade econômica, mas sim prestação negativa imposta no interesse da fiscalização e arrecadação, perfeitamente compatível com o § 2o do art. 113 do CTN. Trata-se, portanto, de exercício legítimo de poder de polícia fiscal”
.

Assevera que
“
Ao declarar ilegal a substituição da NF-e por NFA-e com recolhimento antecipado, a decisão monocrática limita os poderes de fiscalização legalmente atribuídos às autoridades fazendárias estaduais, em afronta direta ao art. 194 do CTN. Cabe exclusivamente à legislação tributária regular tais mecanismos, e não ao Judiciário, sob pena de violação da separação dos poderes”
.

Com base no exposto, requer (ID. 259181696):

“
A) A retratação da decisão monocrática;

ou B) O encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente e provimento do recurso para cassar a decisão recorrida
”.

A parte agravada, em contrarrazões, pede que seja negado provimento ao recurso (ID. 308732891).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

No que concerne à matéria controvertida, cumpre salientar que a decisão recorrida examinou, de maneira clara, objetiva e suficientemente fundamentada, a controvérsia posta em sede recursal, firmando-se, inclusive, em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal
e desta Corte Estadual, que a suspensão da emissão de nota fiscal eletrônica constitui sanção política vedada, por inviabilizar a continuidade das atividades empresariais e violar os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, assegurados pelos artigos 1.o, inciso IV, 5.o, inciso XIII, e 170 da Constituição Federal, conforme também explicitado nas Súmulas 70 e 547, do STF.

A tese de que a possibilidade de emissão de nota fiscal avulsa descaracterizaria a sanção política foi expressamente analisada e rechaçada, uma vez que as Câmaras de Direito Público e Coletivo do TJMT reconheceram o impacto desproporcional da medida restritiva sobre a atividade empresarial da parte impetrante.

A emissão de nota fiscal avulsa, por sua natureza excepcional e burocrática, não se equipara à emissão regular e sistemática da nota fiscal eletrônica (NF-e), sendo incapaz de preservar plenamente o exercício da atividade econômica, conforme já reconhecido em precedentes deste Sodalício.

De outro lado, quanto à legalidade da medida administrativa, verifica-se que o
decisum
reconheceu a competência dos entes federativos para instituir regimes cautelares de fiscalização. No entanto, reiterou que tais medidas não podem implicar restrição desarrazoada ou absoluta à atividade empresarial, sob pena de configurarem sanção política.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025